Tribunal: STF
Processo: HC 265903
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira e outra em favor de Tiago Cerozi Viana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 969.491/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CADEIA DE CUSTÓDIA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 10, p. 1)



    As impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo transporte de 27 g de maconha.



    Afirmam que a cadeia de custódia do corpo de delito foi comprometida, pois a droga encontrada no veículo teria sido armazenada no mesmo invólucro que a droga recolhida na rodovia. (p. 3)



    Alegam que não haveria fundada suspeita para que fosse realizada a busca pessoal no paciente, apenas a descrição de seu carro passada por outro miliciano, o que tornaria ilícita a apreensão de drogas. (p. 9)



    Postulam a desclassificação da conduta para a do art. 28 da Lei 11.343/2006, por falta de indicativos de traficância, afirmando que o dinheiro existente no veículo seria parte da herança paterna do paciente. (p. 12)



    Sustentam que fixar a agravante pela reincidência na fração de 1/5 da pena-base seria desproporcional e desfundamentada. (p. 13)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta, ou, subsidiariamente, seja refeita a dosimetria da pena.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática mantida pelo ato coator (eDOC 10, p. 3):



    “Na espécie, consta dos autos que, durante a abordagem e prisão em flagrante do paciente, os entorpecentes por ele jogados na rodovia e os encontrados em seu veículo foram guardados e lacrados conjuntamente.



    Embora a defesa alegue que a droga encontrada na rodovia não pertencia ao paciente, as demais provas amealhadas aos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares, revelam que a droga foi descartada por ele.



    Não fosse suficiente, o acórdão está devidamente fundamentado, salientando que unir vestígios (drogas encontradas em locais diversos) de um crime em um mesmo recipiente, devidamente lacrado, não invalida a perícia realizada posteriormente, não havendo falar, portanto, em quebra da cadeia de custódia.



    Ou seja, ausentes informações quanto à adulteração, alteração ou manipulação indevida do conteúdo lacrado, inexiste quebra da cadeia de custódia.



    (...)



    Logo, considerando que a defesa sustenta somente que a droga encontrada na rodovia não era de propriedade do paciente, não há falar em quebra da cadeia de custódia. 



    Adiante, no tocante à ilegalidade da busca pessoal, dispõe o artigo 244, caput, do Código de Processo Penal que essa medida pode ser realizada independentemente de mandado judicial nas hipóteses de prisão em flagrante ou quando houver suspeita de que o agente esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    (...)



     Do conjunto fático-probatório delimitado pelas instâncias originárias, verifico que a busca pessoal e veicular foram realizadas a partir de fundada suspeita, uma vez que a polícia local recebeu informações de que um veículo com as características e placa do automóvel pertencente ao paciente transportava drogas por uma rodovia.



    Ao darem ordem de parada, o paciente desobedeceu e empreendeu fuga, jogando duas sacolas pela janela do veículo, o que justificou a abordagem. Durante a busca pessoal e veicular, foram apreendidas 27 gramas de maconha, acondicionadas em 21 invólucros, e aproximadamente R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).



    Com efeito, a hipótese dos autos não trata de convalidação da atuação abusiva pela descoberta fortuita de um ilícito, tampouco de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que indicam a fundada suspeita.



    (...)



    Dessa forma, não há que falar em ilegalidade da busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares.



    Quanto à tese de desclassificação, verifico que o Tribunal de origem – soberano na análise da matéria de fatos e provas – apresentou fundamentação idônea a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, não havendo dúvidas quanto à correta subsunção dos fatos ao delito do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Embora tenham sido apreendidos menos de 40 gramas de maconha, o Tribunal local fundamentou adequadamente a subsunção do fato ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Assim, para que a pretensão deduzida pela impetrante pudesse ser acolhida, seria imprescindível o revolvimento vertical de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem”. (grifo meu).



    A apontada irregularidade na custódia do corpo de delito - colocação no mesmo invólucro de coisas arrecadadas em diversos lugares - não tem potencial de prejuízo para a defesa do paciente, desde que firmada a premissa de que este teria atirado as drogas pela janela do carro. Aplica-se aqui a norma do art. 566 do CPP, pelo qual não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.



    Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, legítimas são as buscas pessoais - e, por consequência, veiculares - fundadas em suspeita decorrente do desrespeito à ordem de parada e do descarte de material pelo investigado, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na realização do ato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “ PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.485.776 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 230.232 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).



    Como é sabido, o delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não contém dolo específico: o intuito de mercancia não integra o tipo penal, de modo que não precisa ser provado pela acusação.



    A finalidade de consumo pessoal para a droga tida em depósito é elementar do tipo do art. 28, e essa sim deve ser provada, como disposto pelo seu parágrafo 2º, a partir, entre outras dimensões, das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do agente.



    No caso dos autos, além de o paciente ser multirreincidente no delito de tráfico (eDOC 3, p. 15), ele próprio negou, em juízo, que portasse drogas ou fizesse uso delas (eDOC 3, p. 12). Logo, não há como rever tal conclusão fática no âmbito do habeas corpus, como já declarou esta Corte nos HC 235.949 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; HC 224.933, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023, e HC 212.051 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.5.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO DA DROGA (TRÁFICO OU CONSUMO): ART. 28, § 2°, DA LEI N° 11.343, DE 2006. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343, de 2006, a quantidade de entorpecente não é o único elemento a ser considerado pelo julgador ao decidir se tipifica a conduta como tráfico de drogas ou porte visando ao consumo pessoal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Cito, a propósito, o HC 249.604 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.2.2025, e o RHC 260.613 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2025, assim ementado:



    “Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Writ sucedâneo de revisão criminal. Preclusão. Pleito de absolvição. Reexame de fatos e provas. Dosimetria. Pena-base. Elevada quantidade de droga e maus antecedentes. Agravante da reincidência. Ausência de ilegalidade manifesta. Agravo regimental não provido. (...) 6. A fração de 1/3, aplicada na segunda fase para majorar a pena em razão da reincidência múltipla, não se revela desarrazoada ou desproporcional. 7. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os sólidos fundamentos da decisão agravada, que se mantém. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental não provido”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente